Tribunal: CARF
Processo: 10140.720976/2013-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.720976/2013-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.279 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
JUAREZ PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2011
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
NÃO CONHECIMENTO.
Toda a argumentação do recorrente se reduz à alegação de irracionalidade e
desproporcionalidade da aplicação da multa, e pressupõe a realização de
controle de constitucionalidade, o que é vedado a este Colegiado (Súmula
CARF 02).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.720976/2013-84
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.279 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10140.720976/2013-84

Trata o presente processo da exigência de multa por atraso na entrega da Declaração de
Ajuste Anual do 2011, ano-calendário de 2010, no qual está sendo exigido do
interessado supra identificado o crédito tributário no valor de R$ 963,95.
Inconformada, o interessado apresentou impugnação ao lançamento da multa alegando,
preliminarmente, a inconstitucionalidade da cobrança da multa, por ferir princípios
constitucionais como a falta de previsão legal (princípio da legalidade), razoabilidade,
proporcionalidade realtivamente ao valor da multa aplicada.
Argui,ainda, que apresentou a Declaração em atraso, porém espontaneamente.Cita
jurisprudência nesse sentido, de não cabimento da multa.
Ante todo o exposto, entendendo demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, requer seja acolhida a presente impugnação e a fim de que a multa aplicada seja
convertida para o valor mínimo legal de R$ 165,74.
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235,
de 1972 e dela se toma conhecimento para apreciar as razões de defesa.
Preliminarmente, quanto às alegações de inconstitucionalidade, esclarece-se que a
instância administrativa não possui competência legal para se manifestar sobre questões
em que se presume a colisão da legislação de regência e a Constituição Federal,
atribuição reservada, no direito pátrio, ao Poder Judiciário.
A mais abalizada doutrina escreve que toda atividade da Administração Pública passa-
se na esfera infralegal e que as normas jurídicas, quando emanadas do órgão legiferante
competente, gozam de presunção de constitucionalidade, bastando sua mera existência
para inferir a sua validade.
Inovado o sistema jurídico com uma norma emanada do órgão competente, ela passa a
pertencer ao sistema, cabendo à autoridade administrativa tão somente velar pelo seu
fiel cumprimento até que seja expungida do mundo jurídico por uma outra
superveniente ou por resolução do Senado da República, publicada posteriormente à
declaração de sua inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, conforme
disposto no Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011.
Do Julgamento-Disposições Gerais
Art.59. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade (Decreto n o 70.235, de 1972, art.
26-A, com a redação dada pela Lei n o 11.941, de 2009, art. 25).
Parágrafo único.O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo (Decreto n o 70.235, de 1972, art. 26-A, § 6 o,
incluído pela Lei n o 11.941, de 2009, art. 25):
I-que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária definitiva do
Supremo Tribunal Federal; ou
II-que fundamente crédito tributário objeto de:
a)dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei n o 10.522, de 19 de junho de
2002;
b)súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar n o
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou c)pareceres do Advogado-Geral da União
aprovados pelo Presidente da República, na forma do art. 40 da Lei Complementar n o
73, de 1993.
Como, no caso concreto, essas hipóteses não ocorreram, as normas inquinadas de
inconstitucionais pela impugnante continuam válidas, não sendo lícito à autoridade
administrativa abster-se de cumpri-las nem declarar suas inconstitucionalidades, sob
pena de violar o princípio da legalidade, na primeira hipótese, e de invadir seara alheia,
na segunda.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.279 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10140.720976/2013-84

Analisando os documentos que compõem o processo, verifica-se que o contribuinte
apresentou a Declaração de Ajuste Anual do 2011, ano-calendário 2010, em após o
prazo fixado pela Receita Federal:
A penalidade imposta foi aplicada com fulcro no artigo 88 da Lei no 8.981/95, que
determina:
Art. 88. A falta de apresentação da declaração de rendimentos ou a sua apresentação
fora do prazo fixado, sujeitará a pessoa física ou jurídica:
I - à multa de mora de um por cento ao mês ou fração sobre o Imposto de Renda
devido, ainda que integralmente pago; (Vide Lei no 9.532, de 1997)
II - à multa de duzentas Ufirs a oito mil Ufirs, no caso de declaração de que não
resulte imposto devido.
§ 1o O valor mínimo a ser aplicado será:
a) de duzentas Ufirs, para as pessoas físicas;
b) de quinhentas Ufirs, para as pessoas jurídicas.
A multa por atraso na entrega da declaração visa punir a falta de cumprimento de
obrigação acessória, e deve ser exigida mesmo no caso de entrega espontânea após o
prazo fixado na legislação, conforme disposto na Instrução Normativa 1.095, de 10 de
dezembro de 2010.
DA MULTA POR ATRASO NA ENTREGA
Art. 8o A entrega da Declaração de Ajuste Anual após o prazo de que trata o caput do
art. 5o, se obrigatória, sujeita o contribuinte à multa de 1% (um por cento) ao mês-
calendário ou fração de atraso, calculada sobre o total do imposto devido nela
apurado, ainda que integralmente pago.
§ 1o A multa a que se refere este artigo é objeto de lançamento de ofício e:
I - tem como valor mínimo R$ 165,74 (cento e sessenta e cinco reais e setenta e quatro
centavos) e como valor máximo 20% (vinte por cento) do Imposto sobre a Renda
devido;
II - tem, por termo inicial, o 1o (primeiro) dia subsequente ao fixado para a entrega da
declaração e, por termo final, o mês da entrega ou, no caso de não apresentação, do
lançamento de ofício.
§ 2o No caso do não pagamento da multa por atraso na entrega dentro do vencimento
estabelecido na notificação de lançamento emitida pelo PGD de que trata o art. 4o, a
multa, com os respectivos acréscimos legais decorrentes do não pagamento, será
deduzida do valor do imposto a ser restituído para as declarações com direito a
restituição.
§ 3o A multa mínima aplica-se inclusive no caso de declaração de que não resulte
imposto devido.
Cabe esclarecer que a entrega da Declaração fora do prazo fixado pela norma tributária
é considerada como sendo o descumprimento de uma obrigação acessória por parte da
empresa. Como regra, é conduta formal que não se confunde com o não pagamento de
tributo, nem tampouco com as multas decorrentes por tal procedimento.
As denominadas obrigações acessórias autônomas não estão alcançadas pelo art. 138,
do Código Tributário Nacional-CTN. Elas se impõem como normas necessárias para
que possa ser exercida a atividade administrativa fiscalizadora do tributo, sem qualquer
laço com os efeitos do fato gerador de tributo. A multa aplicada é em decorrência do
poder de polícia exercido pela Administração Pública pelo não cumprimento de regra de
conduta imposta a uma determinada categoria de contribuinte.
Pelo explicitado, em que pese os argumentos da contribuinte, alicerçados no art. 138 do
Código Tributário Nacional (espontaneidade) e qualquer outro exarado na sua defesa,
esses não podem prosperar nesta esfera administrativa de julgamento uma vez que, a
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.279 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10140.720976/2013-84

exigência da multa de ofício, processada na forma dos autos, está prevista em normas
regularmente editadas.
Embora a impugnante tenha tomado às providências necessárias para regularizar a sua
situação perante este Órgão, as mesmas foram extemporaneamente, o que não lhe exime
da exigência da multa pelo descumprimento da obrigação acessória conforme lhe é
exigido na Notificação de Lançamento.
Diante do exposto, oriento o meu VOTO no sentido de julgar improcedente a
impugnação, para manter o crédito tributário lançado.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2011
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
ESPONTANEIDADE. INFRAÇÃO DE NATUREZA FORMAL.
A entrega da Declaração, intempestivamente, embora feito o recolhimento dos tributos
devidos, não caracteriza a espontaneidade, com o condão de ensejar a dispensa da multa
prevista na legislação.
O princípio da denúncia espontânea não inclui a prática de ato formal, não estando
alcançado pelos ditames do art. 138 do Código Tributário Nacional.
CONSTITUCIONALIDADE.
A instância administrativa não possui competência para se manifestar sobre a
constitucionalidade das leis.
Cientificado da decisão de primeira instância em 08/01/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 04/02/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que a multa aplicada viola os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Não conheço do recurso voluntário.
Toda a argumentação do recorrente se reduz à alegação de irracionalidade e
desproporcionalidade da aplicação da multa, e pressupõe a realização de controle de
constitucionalidade, o que é vedado a este Colegiado (Súmula CARF 02).
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.279 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10140.720976/2013-84

Fl. 112
DF CARF MF
Original